Tribunal: TJES
Processo: 5000180-44.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-44.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLI LIMA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator, para reformar a sentença, contudo, em parte, para aplicar o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Sem custas e honorários advocatícios.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000180-44.2019.8.08.0008

RECTE.: EMANUELLI LIMA DA SILVA

RECDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM COBRANÇAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO.
RÚBRICA
TELEFÔNICA DATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Síntese da Inicial:
Informa a autora, em síntese, ser usuária da linha (27) 981547033 e atualmente possui a contratação de um combo (plano de telefonia 3G internet e serviço digital III). Alega que ao entrar em contato com a requerida para trocar seu plano para o Vivo controle digital 3,5 gb, teve a solicitação negada, informando que não disponibiliza a contratação do serviço de forma individual, sempre condicionando a contratação de serviço de terceiro. Aduz que a requerida condiciona a prestação de seu serviço com a contratação de serviço de terceiro de forma casada. Requer danos morais.
2. Tese da Recorrente
: A recorrente alega em grau de recurso tratar-se de venda casada. Aduz que a recorrente procurou buscar um plano novo sem os serviços de terceiro, sendo impedida de contratar fora da modalidade combo. Que os serviços de terceiro possuem valor e, em sendo assim, a imposição de sua contratação para a aquisição do serviço causa prejuízo ao consumidor. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, bem como os benefícios da assistência gratuita.
3. Tese do Recorrido:
Em contrarrazões aduz que o serviço antes usufruído pela parte autora (Vivo controle) já integrava pacote promocional, ou seja, o preço pago mensalmente pela fruição do serviço não representa o preço do plano registrado na ANATEL. Alega que o plano Vivo controle digital 3gb ilimitado é desmembrado em duas cobranças de serviços da telefônica Brasil e serviços de terceiro TDATA, relativos aos serviços de interatividade prestados pela telefônica data. Afirma que a composição é dividida em decorrência da limitação do objeto social da Telefônica Brasil S.A., atuante exclusivamente na prestação de serviço de telecomunicação. Afirma que o serviço e interatividade disponibilizado no plano da recorrente encontra-se no regulamento do plano, bem como no site da ré. Afirma que uma vez cancelado o plano promocional, não optando o consumidor por nenhum outro plano fornecido pela operadora, cabe a Vivo migrar o cliente para outra promoção. Afirma que antes de ocorrer a migração para outro plano, este já era assinante de oferta conjunta. Aduz que o serviço de terceiro data não onera o valor do plano, vez que é parte indisponível e componente do plano. Aduz que não houve acréscimo no valor da fatura, exceto decorrentes do reajuste anual do plano e encargos de mora decorrentes de atraso no pagamento. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.”

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.
Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.
Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado. Em detida análise dos autos verifico que razão assiste à recorrente,
eis que se trata de venda casada, posto que o serviço intitulado TDATA, prestado por terceiro, é autônomo ao serviço de telefonia e internet fornecidos pela recorrida, haja vista que a recorrente pretendia contratar apenas este último. Dessa forma, mesmo que o serviço de terceiro seja especificado na fatura e que este não represente um “plus” econômico junto ao plano contratado (aumento de valores), não poderia a empresa recorrente impor ao consumidor a sua contratação, configurando-se a referida prática em ato ilícito, pois nitidamente se trata de venda casada. Entendo a prática comercial de combos (serviços diversos oferecidos com preço menor caso sejam contratados em conjunto), mas não se trata do caso, eis que a referida opção
(contratação individual)
não é oferecida ao consumidor. Não há que se falar em dano material no caso em comento, eis que sequer descriminado
e pedido
na inicial,
apesar de ser objeto do recurso
. Quanto ao dano moral, entendo que o mesmo restara configurado no caso concreto,
pois a conduta da Requerida de
obrigar o consumidor a contratar produtos que não deseja
é suficiente para violar direitos da personalidade da Autora, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos. Assim, o dano moral deve ser fixado em patamar módico e razoável ao caso concreto, considerando a capacidade das partes e a extensão dos danos.
A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, fixo a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento. Tal indenização é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
parcialmente procedente o pedido
de indenização por
dano moral e conden
ar
a requerida a pagar à autora o valor de R$
1
.000,00 (mil reais), devendo incidir juros de mora e correção monetária do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.